Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. EFEITOS MORATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “i) DECLARAR a inexistência dos débitos objetos das negativações realizadas nos valores de R$ 237,76 (duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), contrato 087742071; R$ 413,37 (quatrocentos e treze reais e trinta e sete centavos), contrato 034047481; e R$ 340,96 (trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), contrato 039547151; ii) CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (09/01/2024); iii) CONDENAR a requerida a retirar as negativações do nome da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta sentença, assim como para se abster de efetuar cobrança em relação aos débitos declarados inexistentes, sob pena de aplicação de multa por este Juízo”.
2. Em suas razões, a recorrente pugna preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, visto que comprovada a origem do débito, validade da cessão de crédito, relação jurídica entre as partes e a exigibilidade do título de crédito. Requer a condenação da recorrida à litigância de má-fé e, subsidiariamente, que seja afastado o dano moral em face da aplicação da Súmula 385 do STJ ou, quando não, que seja reduzido o valor da indenização a título de danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 60499304).
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Segundo a inicial, em março de 2019 a ré inscreveu o nome da autora nos cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em relação às seguintes dívidas: R$237,76 (contrato 087742071), R$413,37 (contrato 034047481) e R$340,96 (contrato 039547151), as quais afirma não reconhecer. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, exclusão definitiva de seu nome do órgão de proteção ao crédito (Serasa) e indenização por dano moral.
7. A ré, por sua vez, aduz que a autora firmou os contratos originalmente com a empresa Natura (ID 60499108) e, por força do inadimplemento das parcelas, o crédito foi cedido à ré, consoante documentos apresentadas (ID 60499261).
8. O conjunto probatório atestou a regular existência do negócio jurídico original (ID 60499108), cuja autenticidade não foi questionada pela autora, assim como a emissão das respectivas notas fiscais. Outrossim, é patente a semelhança entre a assinatura aposta (ID 60499084), os dados pessoais e o endereço indicados na ficha cadastral de consultora (ID 60499108).
9. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC).
10. Na hipótese, mesmo não constando nas notas fiscais o número do respectivo contrato, revela-se a verossimilhança dos fatos narrados pelo réu: existência do débito, cessão do crédito e legítima inscrição do nome da autora/devedora em cadastros negativos. No mesmo sentido: Acórdão 1298382, 07047441220208070006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Importa registrar que a ré demonstrou que notificou a autora quanto à cessão do crédito, assim como notificou previamente da inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito (ID 60499107). Logo, a cessão de crédito é eficaz e confere ao novo credor (cessionário) o direito ao exercício dos atos conservatórios de seu crédito, como a inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito (artigo 293 do Código Civil).
12. Destarte, não comprovado o efetivo pagamento da dívida vencida em 2016 (art. 373, I do CPC) e, em face da legitimidade do contrato de cessão de crédito (artigo 286, do CC), impõe-se reconhecer que a inscrição do nome da autora/recorrida em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, ocorrida em 2019, deve ser tratada como regular efeito da mora contratual, ou seja, exercício regular do direito do credor. Assim, deve ser afastado o direito indenizatório pleiteado pela devedora, ora recorrida, importando ressaltar que o histórico de anotações não indica legítima inscrição preexistente (Súmula 385 do STJ).
13. Outrossim, considerando que o termo inicial do prazo de manutenção do registro cadastral do nome do consumidor (art. 43, § 1o, do CDC) inicia-se no dia subsequente ao vencimento da obrigação não paga, independentemente da data da inscrição no cadastro (STJ. 3a Turma. REsp 1.316.117-SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/4/2016, Info 588), não merece reforma a sentença proferida em 2024, que reconheceu a prescrição da pretensão de exigir o adimplemento da dívida vencida em 2016. Assim, escorreita a sentença no tocante à declaração de inexigibilidade da dívida e condenação da ré à obrigação de retirar as restrições creditícias em nome da autora (itens i e iii).
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora/recorrida.
15. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.